Tribunal: TJMT
Processo: 1041537-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041537-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), VOLNETE TURATTI - CPF: 771.059.901-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
VOLNETE TURATTI

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que reconheceu a validade da regularização do polo passivo em execução proposta após o falecimento do devedor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à alegada nulidade da execução proposta em face de pessoa já falecida; e (
ii
) à impossibilidade de redirecionamento da demanda aos sucessores quando o óbito ocorre antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que o falecimento anterior ao ajuizamento não impede a formação válida da relação processual, desde que oportunizada a correção do polo passivo antes da citação.

5. A substituição do réu falecido por seu espólio, antes da citação, constitui vício sanável, nos termos do art. 329, inc. I, do CPC, não havendo nulidade processual.

6. A jurisprudência do STJ admite a emenda à inicial para adequação do polo passivo em tais hipóteses, afastando a tese de inexistência do processo.

7. Inexistente omissão, contradição ou erro material, revela-se o inconformismo da parte mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 329, inc. I; 1.022; 1.026, § 2º

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
VOLNETE TURATTI

contra o acórdão em ID nº
344517361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente inalterada a r. decisão fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios decorrentes da não observância do artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como aponta divergência em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou os sucessores somente é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorre após a sua citação válida, o que não se verifica no caso em apreço, tendo em vista que o Sr. José faleceu anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de serem sanados os alegados vícios, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
347633854
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
VOLNETE TURATTI

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
VOLNETE TURATTI

contra o acórdão em ID nº
344517361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente inalterada a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):
VOLNETE TURATTI

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou excepção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial contra o Espólio de José Carlos
Turatti
, avalista que faleceu antes do ajuizamento da ação executiva.

A agravante sustenta que o falecimento do avalista em 31/05/2015, anterior ao ajuizamento da execução em 26/04/2017, configura vício insanável que acarreta nulidade absoluta da citação e ausência de pressuposto processual subjetivo.

Argumenta que não é possível a sucesso processual quando o
de cujus
já estava morto antes da propositura da demanda, fundamentando na impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento antecede a citação.

O agravado, por sua vez, defende a correção da decisão recorrida, sustentando que houve regularização válida do polo passivo mediante emenda à inicial antes da citação.

Argumenta que a ilegitimidade passiva originária do de cujus é vício sanável, diferenciando-se da nulidade que ocorre após citação válida, e que o juízo agiu corretamente ao determinar a inclusão do espólio no polo passivo antes de qualquer ato citatório válido.

Passo à análise das teses recursais.

1) Nulidade absoluta da citação por ausência de pressuposto processual subjetivo e impossibilidade de prosseguimento da execução contra pessoa falecida antes do ajuizamento

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da execução direcionada contra o Espólio de José Carlos
Turatti
, considerando que o avalista faleceu antes do ajuizamento da ação executiva.

O art. 70 do Código de Processo Civil estabelece que "toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo", sendo que a capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência válida e regular do processo, conforme dispõe o art. 485, IV, do CPC.

No caso concreto, restou incontroverso que José Carlos
Turatti
faleceu em 31/05/2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID. 124131528 – PJE 1º Grau), enquanto a ação de execução foi ajuizada apenas em 26/04/2017 (ID. 43314372 – PJE 1º Grau), sendo que tal circunstância temporal é objetivamente demonstrada pela documentação constante dos autos e não foi contestada por qualquer das partes.

A questão central reside em determinar se o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável que impede a regularização processual ou se constitui mera ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial.

O ordenamento jurídico processual estabelece distinção fundamental entre as hipóteses de falecimento anterior e posterior à citação válida.

Quando o óbito ocorre no curso do processo, após citação válida, opera-se a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, enquanto quando o falecimento antecede o ajuizamento da ação, não há relação jurídica processual validamente constituída com o
de cujus
, porém trata-se de medida sanável mediante emenda à inicial.

O art. 329, I, do CPC permite ao autor "aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação do réu", sem necessidade de consentimento da parte contrária, sendo que esta prerrogativa visa assegurar a correção de vícios processuais identificados antes da estabilização da demanda pelo ato citatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser
possivel
a emenda à inicial para regularização do polo passivo em razão do falecimento do réu antes da distribuição da execução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018). Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. SÚMULA 568/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução. 2.A jurisprudência do STJ é no sentido de que: se uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Precedentes. 3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.177.014/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

No presente caso, a regularização operada funcionou precisamente como emenda à inicial, corrigindo o polo passivo antes da citação, sendo que não houve citação do
de cujus
, mas sim citação direta e válida do espólio na pessoa de sua representante legal, após a devida correção do polo passivo.

A análise do histórico processual revela que o juízo de origem, ao tomar conhecimento do óbito do executado (ID. 43314372, p. 67 – PJE 1º Grau), não decretou a extinção imediata do feito, mas determinou a intimação do exequente para regularizar a relação processual.

Em resposta, a parte exequente requereu a inclusão do Espólio de José Carlos
Turatti
representado pela inventariante (ID. 43314372, p. 80-81 – PJE 1º Grau), o que foi devidamente deferido (ID. 43314372, pg. 91 – PJE 1º Grau), seguindo-se a citação válida do espólio na pessoa de sua representante (ID. 43314372, p. 104 – PJE 1º Grau).

Assim, considerando que o vício de legitimidade passiva originária, quando sanado antes da citação mediante emenda à inicial, não configura nulidade insanável, não há que se falar em nulidade processual.

Com a distribuição de
processo
em face de pessoa falecida o processo não se torna inexistente, mas apenas padece de defeito corrigível que, uma vez sanado, permite o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INFORMAÇÃO POSTERIOR PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor falecido anteriormente à propositura da demanda. A autora, ao tomar conhecimento do óbito, requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, antes mesmo da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida sem prévia intimação da parte exequente para regularizar o polo passivo da demanda, em violação ao contraditório; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a substituição do devedor falecido pelo espólio, quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação, mas informado pela autora antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo a quo deixou de intimar a parte autora para manifestação sobre o vício identificado, proferindo decisão surpresa, sem assegurar o contraditório. O art. 329, I, do CPC permite ao autor emendar a petição inicial antes da citação, inclusive para alterar a parte demandada. Tendo a autora informado o falecimento e requerido a substituição do polo passivo antes da citação, é plenamente cabível a regularização da demanda. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, quando ausente má-fé e não havendo citação, é possível substituir o réu falecido por seu espólio, para preservar o julgamento do mérito e respeitar o princípio da primazia da resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (N.U 1000988-93.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Ademais, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 expressamente prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

A extinção da execução em face da empresa principal em recuperação judicial não se estende aos coobrigados, mantendo-se íntegra a responsabilidade do avalista e, por conseguinte, de seu espólio.

A tese de nulidade absoluta não prospera, porquanto houve regularização válida do polo passivo antes da citação, em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando processo inexistente ou vício insanável.

A decisão agravada aplicou corretamente a legislação processual ao reconhecer a possibilidade de regularização do polo passivo antes da citação, distinguindo adequadamente entre vício insanável e defeito corrigível mediante emenda à inicial, em consonância com a jurisprudência superior.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que restou incontroverso o fato de que o óbito ocorreu em data anterior à propositura da execução, circunstância que impediu a formação originária válida da relação processual com o de cujus. Todavia, tal situação não configura vício insanável, tampouco implica a inexistência do processo.

A distinção processual relevante reside entre o falecimento ocorrido antes e depois da citação.

Enquanto o óbito posterior à citação válida enseja a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, o falecimento anterior ao ajuizamento da ação autoriza a correção do polo passivo mediante emenda à inicial, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, desde que realizada antes da citação.

No caso concreto, o juízo de origem corretamente oportunizou a regularização da relação processual, a qual foi efetivada mediante a inclusão do espólio, devidamente representado por sua inventariante, antes da citação, que se deu de forma válida. Assim, o defeito de legitimidade passiva originária mostrou-se plenamente sanável, não havendo que se falar em nulidade processual.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a emenda à inicial para a substituição do réu falecido antes da distribuição da ação, afastando, por conseguinte, a tese de nulidade absoluta.

Cabe ressaltar que o processo de nº 1039596-20.2025.8.11.0000 mencionado não possui natureza de precedente vinculante e encontra-se em fase de julgamento de embargos de declaração.

Ademais, as jurisprudências utilizadas como fundamento
no acórdão embargado
são recentes e oriundas do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026